Tribunal: TJDFT
Processo: 0732144-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732144-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO DE MORAIS SOUZA AGRAVADO: M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, YGOR ALMIR NAYT CAMPOS RODRIGUES, THAISA ASSIS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto CÉLIO DE MORAIS SOUZA contra decisão de ID 29718656, proferida em ação anulatória, ajuizada em face de M&amp;M ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EIRELI E OUTRO, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo criminal n. 0710433-18.2021.8.07.0001. Afirma, em suma, que foram apreendidos bens dos agravados no processo criminal; que a medida pleiteada assegura o resultado útil do processo; que houve deferimento de medida cautelar pelo próprio juízo cível, mas que as pesquisas realizadas não encontraram bens passíveis de constrição; que o artigo 144, do Código de Processo Penal autoriza o requerimento. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata penhora no rosto dos autos do processo criminal n. 0710433-18.2021.8.07.0001, até o limite de R$ 104.200,00, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 29718653). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Enquanto a concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, na forma prescrita no artigo 300 do Código de Processo Civil, na tutela de natureza cautelar verifica-se a plausibilidade do direito e a necessidade de assegurar o resultado útil do processo acaso se obtenha a tutela jurisdicional ao final. Em julgado elucidativo sobre a questão, consignou-se que “a providência de natureza cautelar que ostenta caráter instrumental não se confunde com a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional propriamente dita, pois destinada a assegurar o resultado prático da sentença e a preservar a intangibilidade do direito postulado até sua efetiva resolução (NCPC, arts. 300 e 301), e não a ensejar sua realização de forma antecipada, donde, havendo pedido de providência de natureza cautelar, os requisitos exigidos para concessão da cautela despem-se da rigidez exigida para a antecipação de tutela meritória, reclamando somente a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação provenientes da sua não preservação (periculum in mora).” (Acórdão 984120, maioria, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2016). Ou seja, a finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos agravados que o impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Na hipótese sob exame, contudo, os bens já foram arrestados, por ordem do juízo criminal. A pleiteada penhora no rosto dos autos, portanto, não teria finalidade propriamente cautelar. Aparentemente, o agravante pretende, na verdade, com a penhora no rosto dos autos do processo criminal, que seu ressarcimento preceda o das demais vítimas dos crimes de estelionato supostamente praticados pelos agravados. Assim, inexistindo previsão legal que reconheça a preferência de seu suposto crédito, tampouco elementos indicativos de que os bens apreendidos serão restituídos aos agravados, que se encontram presos, não se justifica, em análise prefacial, a determinação de penhora no rosto dos autos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Desnecessária a intimação dos agravados, porquanto não citados. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 17 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora